Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003871-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prazo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Juscinete registrado(a) civilmente como JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DALVA NASCIMENTO MIRANDA - CPF: 453.552.231-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LUCIMAR NASCIMENTO MIRANDA - CPF: 495.536.901-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. COPROPRIEDADE. CDA EMITIDA EM FACE DE UM DOS PROPRIETÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2013 a 2015. O Recorrente alegou nulidade da CDA por não conter os nomes de todos os coproprietários do imóvel executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de inclusão dos demais coproprietários do imóvel na Certidão de Dívida Ativa e no polo passivo da execução fiscal compromete a validade do título executivo e enseja sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel, sendo permitida à Fazenda Pública a escolha de qualquer dos coproprietários como sujeito passivo da obrigação tributária.
4. Trata-se de responsabilidade solidária (CTN, art. 124, I), legitimando a cobrança integral contra apenas um dos coproprietários. A jurisprudência do STJ pacificou tal entendimento (Súmula 399).

5. A ausência de menção aos demais coproprietários na CDA não configura vício apto a comprometer sua higidez nem enseja a nulidade da execução fiscal.

6. No tocante à alegação de ausência de notificação no processo administrativo, verifica-se que o IPTU é tributo lançado de ofício, sendo a notificação presumida com o envio do carnê de cobrança (CTN, art. 142), salvo prova em contrário, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na execução fiscal de IPTU, é válida a Certidão de Dívida Ativa emitida em face de apenas um dos coproprietários do imóvel, diante da responsabilidade solidária estabelecida nos arts. 34 e 124, I, do CTN.

2.

A ausência de inclusão dos demais coproprietários não configura nulidade da CDA nem compromete a regularidade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, 34, 124, I, e 142; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 399; REsp nº 783.414/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 13.03.2007; REsp nº 1983364/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.02.2022; TJ-SP, AI nº 2048707-96.2022.8.26.0000, Rel. Des. Octavio Machado de Barros, j. 21.09.2022; TJ-MG, AC nº 10000200811529001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 30.07.2020; TJ-PR, AI nº 0039283-82.2018.8.16.0000, Rel. Des. Silvio Dias, j. 15.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Espólio de Dalva Nascimento Miranda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1023371-11.2016.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa n. 1231310 está eivada de nulidade, pois não indica todos os proprietários do imóvel descrito na matrícula n. 39.575, em descumprimento ao disposto no artigo 203 do Código Tributário Nacional, que impõe requisitos essenciais à validade do título executivo extrajudicial tributário.

Defende ser imprescindível a juntada, por parte da Fazenda Pública Municipal, da íntegra do Processo Administrativo n. 01/2015, com o intuito de viabilizar o cotejo entre os elementos ali constantes e os dados consignados na Certidão de Dívida Ativa n. 1231310, porquanto, mediante tal confronto, será possível aferir a ausência de notificação de todos os coproprietários do imóvel descrito na matrícula n. 39.575, circunstância que, no seu entender, configurará vício insanável na constituição do crédito tributário, a ensejar o reconhecimento da nulidade da CDA, por violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo (sic).

O pleito liminar em sede recursal foi indeferido (id. 268986799).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 282252370).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Dalva Nascimento Miranda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1023371-11.2016.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Denota-se do caderno processual que o Município de Cuiabá ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Dalva Nascimento Miranda, com o objetivo de promover a cobrança do montante de R$ 16.431,19 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e um reais e dezenove centavos), correspondente aos débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, incidentes sobre imóvel de sua propriedade.

Devidamente citada, Dalva Nascimento Miranda, opôs a Objeção de Pré-Executividade (id. 112202008, dos autos de origem), argumentando que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução estaria eivada de nulidade, por não conter a identificação de todos os coproprietários do imóvel, em afronta aos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da nulidade do título e a extinção do feito executivo.

O Juízo singular, ao apreciar a Objeção, rejeitou-a, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto, em consonância com as exigências legais e precedente vinculativo (Súmula 393 do STJ), REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Com relação à informação de falecimento da executada em 14/03/2024 (Id. 155562501), ocorrida anos após a válida e regular citação (Id. 31461080), INTME-SE a Fazenda Pública Municipal para se manifestar acerca do redirecionamento da demanda ao espólio e/ou herdeiros, com a juntada da documentação pertinente. [...].” (id. 172082814 dos autos de origem).

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de inclusão, na Certidão de Dívida Ativa e no polo passivo da execução fiscal, dos demais coproprietários do imóvel sobre o qual recaem os débitos de IPTU, tendo em vista a alegação de que a ausência de tais informações configuraria vício insanável no título executivo, ensejando a nulidade da CDA e a consequente extinção do feito executivo por ausência de pressupostos processuais.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, nos termos do artigo 34, do Código Tributário Nacional, “
contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”, respondendo solidariamente pelo recolhimento do IPTU, cabendo à municipalidade eleger o sujeito passivo do imposto (STJ, Súmula 399).

Trata-se de responsabilidade solidária, em que a municipalidade pode acionar todos os proprietários ou apenas um deles, ressalvado o direito de regresso (CTN arts. 32 e 34). Aliás, acerca da responsabilidade dos executados, dispõe o artigo 124, inciso I, do CTN, que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que “
sempre que, numa mesma relação jurídica, houver duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuinte, cada uma delas estará obrigada pelo pagamento integral da dívida, perfazendo-se o instituto da solidariedade passiva. Ad exemplum, no caso de duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria uma pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU
” (REsp nº 783414/SP, Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, j. 13/3/2007, DJ 2/4/2007).

E, no mesmo sentido:

“[...] O art. 121 do CTN prevê que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou responsável. Por sua vez, o art. 124 também do CTN prevê a solidariedade ao pagamento da obrigação tributárias das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei. O art. 34 do CTN prevê que os proprietários são contribuintes do IPTU, donde se conclui que a obrigação ao pagamento do tributo é solidária. -
A solidariedade implica no ajuizamento do feito executivo fiscal em face de qualquer um dos coproprietários
, sem configurar ofensa ao princípio da isonomia. (...)”. (STJ - REsp: 1983364 MG 2021/0307120-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 17/02/2022). [destaquei]

Outro não é o entendimento firmado pelos tribunais, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2.013 a 2016 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada ilegitimidade passiva - Irrelevância da fração ideal do imóvel – Responsabilidade solidária entre os coproprietários identificados na CDA – CTN arts. 32 e 34 e STJ Súmula 399 – Precedentes do STJ e do TJSP - Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20487079620228260000 SP 2048707-96 .2022.8.26.0000, Relator.: Octavio Machado de Barros, Data de Julgamento: 21/09/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. IMÓVEL INDIVSO. COPROPRIETÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TOTALIDADE DA DÍVIDA EM FACE DE APENAS UM DOS COPROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os coproprietários de imóvel indiviso respondem solidariamente pelo pagamento do IPTU e taxas incidentes sobre o bem, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional. 2. Em se tratando de responsabilidade solidária, o credor possui a faculdade exigir a integralidade dívida de quaisquer dos devedores, em conjunto ou isoladamente, não havendo que se falar em nulidade da CDA em que consta, como devedor, apenas um dos coproprietários. (TJ-MG - AC: 10000200811529001 MG, Relator.: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 30/07/2020, Data de Publicação: 06/08/2020).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL EM FACE APENAS DE UM DOS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. COPROPRIETÁRIA LEGITIMA PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. ART. 34 DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. FISCO QUE PODE ELEGER UM DOS CONTRIBUINTES LEGITIMADOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO À PROPRIETÁRIA QUE FIGURA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0039283-82.2018.8.16.0000 - Guaratuba - Rel.: Desembargador Silvio Dias - J. 15.03.2019). (TJ-PR - AI: 00392838220188160000 PR 0039283-82.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2019). [destaquei]

À luz das premissas delineadas, resta evidente que a Fazenda Pública não está obrigada a promover a cobrança do IPTU de forma conjunta em relação a todos os coproprietários do imóvel, sendo-lhe lícito eleger, de forma discricionária, um dos contribuintes solidários para integrar o polo passivo da execução.

Dessa forma, a ausência de menção aos demais coproprietários na Certidão de Dívida Ativa não configura vício apto a comprometer a higidez do título executivo, tampouco enseja a nulidade da execução fiscal.

Ademais, a alegação de ausência de notificação no processo administrativo carece de relevância jurídica no presente contexto, tendo em vista que o tributo em questão, IPTU, é lançado de ofício, conforme previsão do artigo 142 do CTN.

Nessa modalidade de lançamento, a constituição do crédito tributário decorre de atividade unilateral da Administração, que se perfaz com o envio do carnê de cobrança ao endereço do contribuinte, ato este que, por presunção legal, configura notificação válida do lançamento, salvo prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no caso em apreço.

Em conclusão, diante da inexistência de fundamento jurídico idôneo a sustentar a tese recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025